Tribunal: TJSP
Processo: 2202369-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000762865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202369-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
WANDERLEY CARLOS DAL BELLO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2202369-51.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 20085
Agravo de Instrumento no 2202369-51.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Campinas
Agravante: Wanderley Carlos Dal Bello
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz (a): André Pereira de Souza
Agravo de instrumento. Incidente de cumprimento de sentença.
Alegação de nulidade de citação por edital não acolhida.
Diligência efetuada no endereço do agravante que restou
infrutífera. Ausência de nulidade. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a
fls. 186/188 que nos autos de cumprimento de sentença, dentre outras providências, não
acolheu a alegação de nulidade de citação e intimação do agravante/executado, sob o
fundamento de que pela análise dos documentos trazidos pelo executado a fls.166/176, a
parte autora diligenciou diversos endereços para localização dos requeridos, sem sucesso.
Apenas após 05 anos de tentativa de localização dos requeridos, foi determinada a citação
por edital (fls. 15). Foi ressaltado que não consta nos autos nenhum vício que demonstre
sequer indícios da nulidade da citação editalícia, tendo, inclusive, sido nomeada defensora
pública aos requeridos citados por edital (fls. 16),que aceitou o encargo sem qualquer
ressalva e contestou o feito por negativa geral.
Inconformada,
a
agravante
sustenta
a
nulidade
da
citação/intimação dos autos principais. Sustenta que a citação por edital está condicionada a
incerteza do local onde pode ser encontrada a parte que precisa ser localizada. Discorre que
não foram efetuadas diligências suficientes para encontrar o executado. Aduz que desde o
início da demanda principal o agravado detinha a qualificação e endereço dos réus, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2202369-51.2020.8.26.0000 - Sr
3
que é o mesmo endereço declinado na inicial, sito à Rua Doutor Rocha Novaes, no 1391,
Jardim Eulina, na Cidade de Campinas/SP, CEP 13063-010. Relata que o agravado
requereu mais de uma vez a expedição de carta precatória à Comarca de Piracicaba para
localização dos executados, sendo totalmente preterido por ele o endereço da Rua Doutor
Rocha Novaes, no 1391, Jardim Eulina, na cidade de Campinas - SP, CEP 13063 -010,
mesmo sendo esse o endereço informado pela Receita Federal. Enfatiza que somente após a
expedição desses ofícios e pesquisas é que se poderia realizar a citação por edital, ou seja,
após se esgotarem os meios de identificação de eventuais endereços dos executados. Aduz
ter sido precoce a citação via edital, uma vez que não foram esgotadas todas as tentativas de
localização dos executados, deflagrando-se, assim, a nulidade do ato citatório. Assevera
que o simples fato de terem se passado 05 anos entre a distribuição do feito e a citação por
edital não justifica, por si só, esse modelo de citação, principalmente quando houve falha,
como demonstrado, no sentido de que fossem esgotadas as tentativas de localizar o
agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e ao final requer o provimento do
recurso para que seja reconhecida a invalidade da citação efetuada nos autos do processo no
0070125-69.2005.8.56.0114, com a consequente nulidade de todos os atos processuais
praticados desde a citação (fls. 01/14).
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
ativo/suspensivo (fls. 16/18).
O agravado apresentou resposta, requerendo a manutenção da
decisão agravada (fls. 24/26).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre incidente de cumprimento de
sentença.
O agravante alega que houve nulidade de sua citação por edital em
razão de não ter sido efetuada diligências em seu endereço que era conhecido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2202369-51.2020.8.26.0000 - Sr
4
banco/agravado. No entanto, tal alegação não deve ser acolhida. Pela análise do mandado de
citação copiado a fls. 168/169 dos autos principais, verifica-se que foi realizada diligência
pelo Juízo a quo para citação pessoal do agravante no endereço situado à Rua Doutor Rocha
Novaes, no 1391, Jardim Eulina, na cidade de Campinas - SP, CEP 13063 -010, que restou
infrutífera.
Ao longo do período de 05 anos foram realizadas diversas
diligências para localização do agravante, razão pela qual ele foi considerado em local
ignorado ou incerto. Após a citação por edital, ao agravante foi nomeado curador especial,
que apresentou resposta por negativa geral, nos termos do art. 257, IV, do CPC. Assim, não
há que se falar em nulidade de citação.
Nesse sentido, bem ponderou o Juízo a quo:
“A alegação de nulidade da citação e de intimação não merece
prevalecer. Conforme apurado, pela análise dos documentos
trazidos pelo executado às fls.166/176, a parte autora diligenciou
diversos endereços para localização dos requeridos, sem sucesso.
Apenas após 05 anos de tentativa de localização dos requeridos,
foi determinada a citação por edital (fls. 15).
E nesse sentido, não consta dos autos nenhum vício que demonstre
sequer indícios da nulidade da citação editalícia. Inclusive, foi
nomeada defensora pública aos requeridos citados por edital (fls.
16),que, ao que se depreende das provas colacionadas, aceitou o
encargo sem qualquer ressalva e contestou o feito por negativa
geral
.Assim, consequentemente, é válida a citação nos autos principais
e a intimação aqui levada a efeito, conforme reiteradamente
exposto, não se observando, na espécie, qualquer nulidade a ser
sanada.
Resta então a análise do pedido de desbloqueio sob a alegação de
que se trata de verbas trabalhistas percebidas em razão da
demissão do executado de seu local de trabalho. E, ao analisar os
documentos de fls. 136/138, verifico que o valor sobre o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2202369-51.2020.8.26.0000 - Sr
5
incidiu a constrição judicial, realmente decorre de verbas
rescisórias, e, portanto, impenhoráveis (fls. 134/135, e 137).
Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada, e determino o
prosseguimento da presente fase executiva, no entanto, determino
o imediato desbloqueio do valor constrito, pelo sistema Bacenjud,
na conta do executado, Wanderley Carlos Bello.”
Destarte, a manutenção da r. decisão é medida de rigor.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)